Tribunal: CARF
Processo: 18220.725044/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.725044/2020-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.276 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
CZARNIKOW BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 08/02/2014
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
VINCULAÇÃO
POR
DECORRÊNCIA.
EXIGÊNCIA
SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL.
Não homologada a compensação, faz-se necessária a manutenção da exigência
da multa isolada de 50%, nos termos do §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Contudo, sua exigibilidade deve ser suspensa até julgamento do processo
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário para manter suspensa a exigibilidade da multa de ofício isolada,
objeto de análise nos presentes autos, no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, até
julgamento do processo principal no 10880.946202/2015-80, dada a inter-relação de causa e
efeito que informa os procedimentos vinculados por decorrência. Vencido o Conselheiro Márcio
Avito Ribeiro Faria (Relator) que anulava a decisão de primeira instância. Designada para redigir
o voto vencedor a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.725044/2020-79
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725044/2020-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 102-001.871, proferido
pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido (fls. 20/24).
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento, de fl. 02, relativo
a Multa Isolada por compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96)
declarada no PER/DCOMP no 16988.29593.170315.1.3.04-4200, controlada Processo
Administrativo Fiscal - PAF no 10880.946202/2015-80, com crédito total apurado no valor de R$
34.407,26
Ciente desse lançamento, a contribuinte apresentou sua impugnação, na qual
alega, em síntese, ter efetuado recolhimento indevido no valor de R$ 68.814,53 sob o argumento
de que teria utilizado o mesmo código de receita para IRRF distintos.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 5 de outubro de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 32), apresentou recurso voluntário em 4 de novembro de 2021,
assim sintetizado (fls. 35/59).
Defendeu a reforma da decisão recorrida ante a validade da compensação efetuada
pela recorrente, de modo que nenhuma multa isolada seria devida em decorrência da
compensação não homologada.
Asseverou que a multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96 seria
inconstitucional.
Por fim, dada a estreita relação entre os Processos Administrativos no
10880.946202/2015-80 e 18220.725.044/2020-79, a Recorrente pleiteou a sua reunião e o
julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes no futuro e garantir a uniformidade
do julgamento de ambos os tendo em vista as disposições da Portaria 48/21, bem como os
princípios da economia processual, da razoabilidade e da eficiência, assegurados pelo artigo 37
da Constituição Federal, inclusive em observância às disposições regimentais desse E. CARF, e
também os artigos 55, §3o e 286, I e II do Código de Processo Civil (“CPC”) – que se aplica de
forma subsidiária aos processos administrativos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725044/2020-79

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CZARNIKOW BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo administrativo fiscal no 10880.946202/2015-80, igualmente
de minha relatoria, ocasião em que este colegiado decidiu pela nulidade do Acórdão no 102-
001.820, proferido pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 02.
Assim, tendo em vista a decisão tomada no processo que originou a multa, a
decisão exarada no Acórdão no 102-001.871, proferido pela 1a Turma da Delegacia Julgamento
da Receita Federal do Brasil 02, não merece prosperar, devendo ser anulada, para que seja
proferida nova decisão.
Dá-se provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão da
Delegacia de Julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Voto Vencedor
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora Designada.
Com a devida vênia, ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator quanto a
seu entendimento de que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa da Recorrente e por isso
o correto seria a necessidade de anulação do acórdão de piso, por suposta nulidade do artigo 59,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725044/2020-79

inciso II, do Decreto no 70.235/1972, tal como entendido nos autos do processo principal no
10880.946202/2015-80. Explique-se.
A controvérsia dos autos se restringe à discussão acerca da Notificação de
Lançamento, relativo à Multa Isolada por compensação não homologada (§17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/96) declarada no Per/Dcomp no 16988.29593.170315.1.3.04-4200, controlada
Processo Administrativo Fiscal - PAF no 10880.946202/2015-80, com crédito total apurado no
valor de R$ 34.407,26.
Destaco que a cobrança multa isolada pela não homologação da compensação tem
fundamento legal no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)”
Porém, § 18 do art. 74 do mesmo Diploma Legal (Lei no 9.430, de 1996) também
prevê:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Já nos autos do processo principal no 10880.946202/2015-80, em que se discute a
compensação pleiteada pela Recorrente (Per/Dcomp no 16988.29593.170315.1.3.04-4200)
referente a crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, 0561, no valor de R$ 68.814,53,
foi proferido o Acórdão da 3a TEx da 1a Seção/CARF no 1003-003.277, de 10 de outubro de
2022, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 08/02/2014
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF NÃO RETIFICADA. PN No
2/2015. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA
PROBANTE.
A impossibilidade de retificação da DCTF preenchida incorretamente não é
impedimento para deferimento do pedido de reconhecimento de direito creditório
oriundo de pagamento a maior ou indevido do tributo, desde que o contribuinte
comprove o erro de fato em seu preenchimento por meio de prova idônea, conforme
aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 IRRF. SÚMULA CARF No 143.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.276 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.725044/2020-79

O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de
inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese
que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do
Decreto no 70.235/1972.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em parte
ao recurso voluntário, ante os documentos carreados aos autos e aplicação das
determinações do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 143, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação do direito creditório pleiteado,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início”.
Neste contexto, é certo que a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto de
análise nos presentes autos apensos depende do que for decidido no processo principal no
10880.946202/2015-80, ficando portanto suspensa no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996 dada a inter-relação de causa e efeito que vincula os procedimentos apensados por
decorrência. Assim, a exigibilidade da multa em discussão deve ficar suspensa até o julgamento
final do processo principal mencionado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de em dar provimento em parte ao
recurso voluntário para manter suspensa a exigibilidade da multa de ofício isolada, objeto de
análise nos presentes autos, no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, até julgamento do
processo principal no 10880.946202/2015-80, dada a inter-relação de causa e efeito que informa
os procedimentos vinculados por decorrência.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 241
DF CARF MF
Original